Tribunal: TCU
Processo: 027.736/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2691/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa ITS Customer Service Ltda. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 52/2022 promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços da Central de Atendimento do SEBRAE-SP, receptivo e ativo, nas formas de atendimento eletrônico e humano, por meio telefônico e digital, aos clientes e ao público em geral, além do fornecimento de licenças simultâneas de tecnologia OMNICHANNEL para a equipe própria do SEBRAE-SP. Considerando que a presente representação atende os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU e o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014; Considerando que a representante alega, a título de irregularidade, que a sua inabilitação teria sido indevida, devido ao formalismo exagerado do pregoeiro ao realizar diligências de forma desarrazoada e desproporcional para comprovar o atendimento aos requisitos de qualificação técnica dispostos no item 4.1.2.1.1 do edital do Pregão Eletrônico 52/2022; Considerando que a representante formula pedido de adoção de medida cautelar visando à suspensão do andamento do certame; Considerando que a análise realizada pela Selog, por meio da instrução à peça 20, considera presente o requisito do perigo da demora para a adoção de medida acautelatória, porém, avalia inexistir nos autos as informações necessárias à avaliação quanto ao perigo da demora reverso; Considerando que, em relação ao requisito da plausibilidade jurídica, a unidade técnica avalia que os elementos constantes dos autos indicam a sua inexistência, visto que a irregularidade alegada não está demonstrada, conforme as informações trazidas aos autos pela representante, em especial: a) a própria representante reconhece que suas certidões não continham a informação exigida no item 4.1.2.1.1 do edital; b) o pregoeiro realizou diligências para verificação quanto à documentação de habilitação e à proposta comercial da representante, adotando, então, as providências possíveis e apropriadas para o esclarecimento de fatos, não se vislumbrando falta de razoabilidade, de proporcionalidade ou de formalismo exagerado na atuação do pregoeiro; c) após ter sido oportunizada à representante a inclusão de outros documentos, os quais foram analisados pela área técnica, ocorreu a sua inabilitação por não atender os itens 4.1.2.1 e 4.1.2.1.1 do edital do certame; d) não seria razoável o pregoeiro paralisar o andamento da licitação por dez dias, conforme solicitado pela representante, para que essa pudesse complementar a documentação, além do que, a decisão a respeito do pedido, se insere na esfera de discricionariedade da entidade contratante; e) houve competitividade e economicidade no certame, sendo que a proposta classificada em segundo lugar, considerada vencedora, ofertou preço de R$ 10.292.998,40, frente à estimativa do valor de contratação de R$ 11.855.200,00, ao passo que a proposta da representante ofertou preço de R$ 10.262.998,40, portanto, apenas cerca de 0,29% inferior à proposta vencedora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU e o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 20 destes autos, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo e à representante; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.736/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leandro Bernardino Rachadel (OAB-SC 15781), representando ITS Customer Service Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.